Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, DO CPC. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso, é necessário sanar contradição no acórdão embargado, com efeitos infringentes.
3. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte na lide, a fixação dos honorários advocatícios oscilará entre o mínimo de 1% (um por cento), no caso da condenação, do proveito econômico obtido ou valor da causa superar 100.000 (cem mil) salários mínimos, e máximo de 20% (vinte por cento), quando não ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, sem prejuízo das faixas intermediárias previstas nos incisos II, III e IV do mesmo dispositivo, consoante a regra do art. 85, § 3°, do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte. Decisão unânime.